Tribunal: TJBA
Processo: 8054086-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054086-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NEILDA RODRIGUES Advogado(s): ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO CONTRATUAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA PARTE EXECUTADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO INCLUÍDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO CÁLCULO HOMOLOGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Neilda Rodrigues contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso/BA, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de Ação Revisional de Contrato. A decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira Crefisa S/A, homologando os cálculos por ela apresentados e reduzindo o crédito exequendo para R$ 748,05. A agravante alega violação aos princípios do contraditório e da coisa julgada, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão. II. Questão em discussão 2. Discute-se se houve cerceamento de defesa na homologação dos cálculos apresentados unilateralmente pela parte executada, bem como se a ausência de correção monetária sobre os valores a restituir compromete a integralidade da indenização. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado nos autos que a parte exequente foi devidamente intimada por duas vezes para se manifestar sobre a impugnação e cálculos, tendo permanecido inerte, atraindo os efeitos da preclusão. 4. A homologação dos cálculos foi legítima diante da ausência de manifestação da parte exequente e da análise dos elementos pelo juízo de origem. 5. Contudo, reconheceu-se, de ofício, a omissão quanto à correção monetária, elemento obrigatório à atualização do crédito judicial. 6. A correção monetária, na ausência de determinação diversa, deve ser aplicada com base no INPC, desde a data de cada desembolso indevido. 7. A mora se configura a partir da data da apresentação dos cálculos pela parte executada (28/08/2023), autorizando a aplicação de juros legais de 1% ao mês. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação pela parte exequente aos cálculos apresentados pela parte executada legitima sua homologação, nos termos dos princípios da preclusão e eventualidade. 9. É devida a inclusão de correção monetária sobre valores homologados, por expressar a preservação do valor real do crédito, sendo cabível sua aplicação de ofício pelo juízo, com base no INPC. 10. Os juros de mora devem incidir a partir da data da constituição em mora, que se configura com a apresentação dos cálculos pela parte devedora." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 322, § 1º, 489, § 1º, IV; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15/03/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8054086-90.2025.8.05.0000, figurando como Agravante NEILDA RODRIGUES e Agravada CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A)